Tribunal: STJ
Processo: 2204082-22.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921148 - SP (2025/0150585-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO C6 S.A.
ADVOGADOS
: PLÍNIO AUGUSTO LEMOS JORGE - SP134182
ANDRE GUILHERME LEMOS JORGE - SP194722
VINICIUS GUERBALI - SP362467
JANICLAITON FERREIRA DE SOUZA DA SILVA - SP426369
AGRAVADO
: FABIO PELEGRINI NOGUEIRA
AGRAVADO
: PELEGRINI AGRONEGOCIO COMERCIO E EXPORTACAO DE
GRAOS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. RECONHECIMENTO. SÚMULA 7
DO STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
AFASTADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER
DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem reconheceu a existência de relação de
consumo entre instituição financeira e empresa tomadora de
empréstimo para exportação, considerando configurada a
hipossuficiência da contratante e aplicando as normas do Código
de Defesa do Consumidor.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o
reconhecimento da natureza consumerista da relação entre
instituição financeira e empresa que contrata empréstimo para
fins empresariais.
III. Razões de decidir
4. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional, pois o
acórdão dos embargos de declaração enfrentou os argumentos
relevantes apresentados pela parte recorrente, ainda que de
forma contrária ao seu interesse.
5. A alteração das conclusões do Tribunal de origem demandaria
o
reexame
do
conjunto
fático-probatório
dos
autos,
especialmente quanto à análise da vulnerabilidade da empresa e
da destinação do crédito contratado, providência vedada nos
termos da Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA50386910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/09/2025 15:46:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 757cd986-0e78-4933-913a-fee46345cc0a

6. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
02/09/2025
08/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50386910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/09/2025 15:46:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 757cd986-0e78-4933-913a-fee46345cc0a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921148 - SP (2025/0150585-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO C6 S.A.
ADVOGADOS
: PLÍNIO AUGUSTO LEMOS JORGE - SP134182
ANDRE GUILHERME LEMOS JORGE - SP194722
VINICIUS GUERBALI - SP362467
JANICLAITON FERREIRA DE SOUZA DA SILVA - SP426369
AGRAVADO
: FABIO PELEGRINI NOGUEIRA
AGRAVADO
: PELEGRINI AGRONEGOCIO COMERCIO E EXPORTACAO DE
GRAOS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. RECONHECIMENTO. SÚMULA 7
DO STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
AFASTADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER
DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem reconheceu a existência de relação de
consumo entre instituição financeira e empresa tomadora de
empréstimo para exportação, considerando configurada a
hipossuficiência da contratante e aplicando as normas do Código
de Defesa do Consumidor.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o
reconhecimento da natureza consumerista da relação entre
instituição financeira e empresa que contrata empréstimo para
fins empresariais.
III. Razões de decidir
4. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional, pois o
acórdão dos embargos de declaração enfrentou os argumentos
Documento eletrônico VDA50083399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:01:50
Código de Controle do Documento: c3f5f424-ded2-4e20-ad1a-b08695d523c6

relevantes apresentados pela parte recorrente, ainda que de
forma contrária ao seu interesse.
5. A alteração das conclusões do Tribunal de origem demandaria
o
reexame
do
conjunto
fático-probatório
dos
autos,
especialmente quanto à análise da vulnerabilidade da empresa e
da destinação do crédito contratado, providência vedada nos
termos da Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO C6 S/A
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial interposto com fundamento no art.
105, inciso III, alínea "a" , da Constituição Federal.
No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação aos artigos 2o do Código de Defesa do Consumidor e 113,
421 e 421-A do Código Civil, ao argumento de que não se configura relação de
consumo entre instituição financeira e empresa tomadora de crédito com finalidade
empresarial. Sustenta, ainda, violação ao art. 1.022, II, do CPC, por negativa de
prestação jurisdicional, diante da alegada omissão do Tribunal de origem quanto à
análise dos dispositivos legais invocados e à ausência de vulnerabilidade técnica,
jurídica ou fática da parte autora. Aduz que o acórdão contrariou entendimento
consolidado pelo STJ no sentido de que a aplicação do CDC a pessoas jurídicas
exige demonstração concreta de vulnerabilidade, o que não teria ocorrido no caso.
O recurso especial foi inadmitido por ausência de violação demonstrada
aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, pela incidência da Súmula 7 do STJ,
diante da necessidade de reexame das circunstâncias fáticas do caso, e pela falta de
demonstração analítica do dissídio jurisprudencial, nos termos do artigo 1.029, §1o,
do CPC.
Em agravo em recurso especial, o recorrente impugnou os referidos
óbices.
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50083399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:01:50
Código de Controle do Documento: c3f5f424-ded2-4e20-ad1a-b08695d523c6

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
Ao examinar o tema, o Tribunal de origem concluiu que a relação
jurídica decorrente da cédula de crédito à exportação firmada entre a instituição
financeira e a empresa executada caracteriza-se como relação de consumo, dada a
notória superioridade técnica e financeira do banco e a hipossuficiência da parte
contratante.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Inicialmente, consigne-se que, no presente caso, não se verifica a
pretendida ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto as questões trazidas à baila
foram todas apreciadas pelo acórdão atacado, naquilo que à Turma Julgadora
pareceu pertinente à apreciação do recurso, com análise e avaliação dos elementos
de convicção carreados para os autos.
Na hipótese, embora a recorrente tenha alegado omissão quanto à
análise da inexistência de relação de consumo e da inaplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor, verifica-se que o Tribunal de origem enfrentou os
argumentos apresentados, ainda que de forma contrária ao seu interesse. O acórdão
deixou claro que a relação jurídica foi analisada sob a ótica da vulnerabilidade da
parte contratante, reconhecendo a natureza consumerista do vínculo com base na
disparidade técnica e econômica entre as partes. Inexistiu, portanto, qualquer vício
que justificasse a integração do julgado. Consignou-se, ademais, que a insurgência
expressava mero inconformismo com o conteúdo da decisão, hipótese que não se
coaduna com os limites dos embargos declaratórios.
Nesse sentido: "Não se viabiliza o recurso especial pela indicada
violação dos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque,
embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não
há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora
apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção
com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a
decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado
vício ao julgado" (AgInt no AREsp 1562998/PR, Relator Ministro Luis Felipe
Salomão, DJe de 10.12.2019).
Ademais, a insurgência recursal não pode ser conhecida, pois a
controvérsia trazida à apreciação desta Corte demanda, necessariamente, o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula
7 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA50083399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:01:50
Código de Controle do Documento: c3f5f424-ded2-4e20-ad1a-b08695d523c6

Com efeito, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à
caracterização da relação entre as partes como consumerista decorreu da análise
concreta da finalidade do contrato de crédito firmado, da estrutura da empresa
tomadora do empréstimo e da verificação de sua vulnerabilidade técnica e
econômica perante a instituição financeira.
O acórdão assentou que a parte agravada é hipossuficiente na relação
estabelecida com o banco, ressaltando a assimetria existente entre os contratantes e
a necessidade de proteção ao contratante mais frágil, à luz do Código de Defesa do
Consumidor.
Assim, para afastar tal conclusão e reconhecer a inexistência de relação
de consumo, como pretende a parte recorrente, seria necessário o reexame das
provas constantes dos autos, especialmente quanto à destinação dos recursos
obtidos por meio da cédula de crédito e às condições concretas do negócio jurídico,
providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
em razão dos óbices sumulares acima descritos.
especial
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50083399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:01:50
Código de Controle do Documento: c3f5f424-ded2-4e20-ad1a-b08695d523c6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.921.148 / SP
Número Registro: 2025/0150585-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10841548520248260100 22040822220248260000
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO C6 S.A.
ADVOGADOS : PLÍNIO AUGUSTO LEMOS JORGE - SP134182
ANDRE GUILHERME LEMOS JORGE - SP194722
VINICIUS GUERBALI - SP362467
JANICLAITON FERREIRA DE SOUZA DA SILVA - SP426369
AGRAVADO
: FABIO PELEGRINI NOGUEIRA
AGRAVADO
: PELEGRINI AGRONEGOCIO COMERCIO E EXPORTACAO DE
GRAOS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA50333677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:36:48
Código de Controle do Documento: d5032c68-6f6a-4ca9-baeb-7d1ecc530026

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:36:48
Código de Controle do Documento: d5032c68-6f6a-4ca9-baeb-7d1ecc530026